Tribunal: TJDFT
Processo: 0738612-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0738612-28.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ELANE LEIDE LOPES MELO AGRAVADO: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto por Elaine Leide Lopes Melo contra a decisão Id. 41357801 que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de origem que rejeitou a impugnação à nomeação do perito Marcos Gutemberg Fialho da Costa. Na petição Id. 44735218, a Agravante informa que o referido perito foi destituído, nos termos da decisão Id. 151536704 (autos de origem). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora